Tribunal: TJSP
Processo: 2154760-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação cominatória – Plano de Saúde – Reativação do ajuste - Acordo entre as partes, devidamente homologado - Incidência do art. 487, inciso III, alínea b, do NCPC - Perda do objeto AGRAVO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154760-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
QUALICORP
ADMINISTRADORA
DE
BENEFÍCIOS
S.A.
e
CENTRAL
NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL, é agravado RODRIGO
TELLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154760-72.2020.8.26.0000 -Voto no 38158
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154760-72.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante(s): Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e
Outra
Agravado(s): Rodrigo Telles
Voto no 38158
TUTELA DE URGÊNCIA Ação cominatória Plano de
Saúde Reativação do ajuste - Acordo entre as partes,
devidamente homologado - Incidência do art. 487, inciso
III, alínea b, do NCPC - Perda do objeto AGRAVO
PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 43/44 (autos da ação de origem) que, junto à ação de obrigação de fazer,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reativação do plano
de saúde, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa diária
(processo no 1050723-02.2020.8.26.0100 25a Vara Cível do Foro Central da Capital).
Em busca de reforma, sustenta a agravante a ausência
dos requisitos autorizadores da medida antecipatória.
Manifestação do agravado fls. 15.
É o relatório.
O recurso restou prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154760-72.2020.8.26.0000 -Voto no 38158
3
Ao que se verifica, as partes firmaram pacto, o qual foi
homologado judicialmente, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do
Código de Processo Civil de 2015 - fls. 182/186 (autos de origem).
Portanto, prejudicado o questionamento em sede de
agravo de instrumento, diante da perda do objeto.
Nesta fase, nada mais a ser dirimido.
Ante o exposto, pela perda do objeto, JULGO
PREJUDICADO o agravo
ELCIO TRUJILLO
Relator